Tribunal: STF
Processo: SL 1411
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. LEI 7.347/1985, ART. 12, § 1º. LEI 8.437/1992, ART. 4º, CAPUT E §§ 6º a 8º. REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. RISCO DE DANO INVERSO.



    1. Segundo firme jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “o incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF)” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-02-2021). 



    2. No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deferiu medida cautelar, para suspender a eficácia da Lei Complementar 219, de 19 de agosto de 2020, do Município do Rio de Janeiro, e do seu regulamentador Decreto 47.796/2020. O requerente da presente medida busca reverter tal decisão.



    3. A providência adotada pelo Tribunal de origem mostra-se prudente, pois a norma em questão permite radicais e perenes alterações no espaço urbano do Município do Rio de Janeiro. Com efeito, mediante contrapartida financeira, a LCM 219/2020 autoriza os proprietários de imóveis a realizar obras e construções, aptas a modificar profundamente a dinâmica paisagística da cidade.



    4. Tem-se presente típica hipótese de perigo de dano inverso, pois os efeitos da norma mostram-se potencialmente irreversíveis, o que recomenda seja mantida sua suspensão.



    5. Pedido de suspensão de liminar indeferido.